Tribunal: TJSP
Processo: 2030316-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto – Perda superveniente do interesse de agir – Julgamento do Agravo de Instrumento – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000332995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2030316-64.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mauá, em que é
agravante TRANSPORTES GRECCO S/A, é agravada ROSILENE BATISTA
NATAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2030316-64.2020.8.26.0000/50000
2
Agravo Interno no 2030316-64.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Mauá
Agravante: Transportes Grecco S/A
Agravado: Rosilene Batista Natal
Voto no 24.752
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão
liminar que indeferiu o efeito suspensivo ao
Agravo
de
Instrumento
interposto

Perda
superveniente do interesse de agir Julgamento
do Agravo de Instrumento
Recurso não
conhecido. Vistos. Trata-se de Agravo Interno interposto por
TRANSPORTES GRECCO S/A, nos autos do recurso de Agravo de
Instrumento interposto em face de ROSILENE BATISTA NATAL, objetivando a
reforma da decisão monocrática proferida por este Relator que indeferiu o
pleiteado efeito suspensivo ao recurso.
Sustenta a agravante que está presente o
requisito da probabilidade de provimento do recurso, vez que demonstrou que
os cálculos apresentados pela agravada estão em desacordo com a coisa
julgada e com a jurisprudência. Reputa presente o perigo de dano irreversível,
tendo em vista a possibilidade de penhora de valores.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados a julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2030316-64.2020.8.26.0000/50000
3
Trata-se de Agravo Interno contra a seguinte
decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento (fls. 72/73):

“Vistos. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TRANSPORTES
GRECCO S/A, nos autos da ação indenizatória em fase de cumprimento de
sentença movida por ROSILENE BATISTA NATAL, objetivando a reforma
da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca
de Mauá, Dr. Rodrigo Soares, que rejeitou sua impugnação ao cumprimento
de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente
para prosseguimento da fase executiva da demanda. Não vislumbro, na
hipótese, verossimilhança nas alegações da agravante, que não
demonstrou a probabilidade de provimento do recurso. Em sede de
cognição superficial, verifica-se que a agravante busca discutir questão
protegida pelo instituto da coisa julgada, além de apontar erros nos cálculos
da agravada que não condizem com a realidade dos autos originários.
Ausentes, portanto, um dos requisitos autorizadores da medida, INDEFIRO
o efeito suspensivo pretendido. Dispensada a contraminuta, intimem-se e
tornem conclusos para julgamento. Int.”
Salvo melhor juízo, houve perda superveniente
do interesse de agir.
Isso porque, antes do julgamento do presente
recurso, foi julgado o Agravo de Instrumento, substituindo-se a decisão liminar
pelo julgamento final.
Pelo exposto, não conheço do recurso.
HUGO CREPALDI
Relator